Tribunal: TJMT
Processo: 1038951-42.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038951-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES - CPF: 044.417.641-11 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA EM LIMINAR (ASTREINTE) - LIMINAR NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA FIXADA – EXECUÇÃO EXTINTA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE SENTENÇA NÃO TRANSITOU EM JULGADO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DA MULTA ASTREINTES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, podendo ser executada provisoriamente apenas após a prolação da sentença, ainda que antes do transito em julgado.

II - Não se admite a execução provisória de astreintes antes da prolação da sentença porque a ela se vincula, se tratando de acessório, que depende da procedência do pleito inicial.

III - Portanto, diante da improcedência da do processo principal, não mais subsiste a possibilidade de cobrança da quantia atinente à multa diária fixada em sede de tutela antecipada, na medida em que a regra é que o acessório segue o principal, sendo de rigor a extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES, contra a sentença prolatada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, nº 1038951-42.2020.8.11.0041 da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposto pela ora apelante em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

O objeto da presente demanda teve origem nos autos do Processo n. 1009613-28.2017.8.11.0041, cujo teor versa uma ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta pela ora autora em desfavor da instituição de ensino requerida, na qual houve concessão de tutela de urgência sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

O processo principal supramencionado foi julgado improcedente, razão pela qual o Juiz do presente cumprimento provisório julgou extinta a ação com as seguintes considerações:

'Por conseguinte, a subsistência das astreintes encontra-se visceralmente ligada ao êxito da parte na ação principal, êxito esse que acaba por se caracterizar como uma condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente.

Frente ao exposto, informo que a supracitada ação teve julgamento proferido na data de ontem (11.3.2021), mediante sentença de improcedência , cumprindo-se, dessarte, via de consequência, a extinção das astreintes.

Posto isso, evidenciado o julgamento improcedente da ação principal, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, como fulcro no inciso IV do art. 485 do CPC.

Condeno a parte autora a arcar com as custas processuais, já que deu causa ao ajuizamento da ação.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa necessárias e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.'

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 84465973), aduzindo que; (i) o processo principal não transitou em julgado já que houve apresentação de Recurso, sendo descabida a extinção do processo; (ii) que houve descumprimento da medida liminar, lhe sendo assegurado executar provisoriamente a multa.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Com relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por KAROLINE LOUISE ROCHA SOARES, contra a sentença prolatada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, nº 1038951-42.2020.8.11.0041 da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposto pela ora apelante em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a extinção da execução se mostra acertada por dois motivos. Primeiro porque sequer o processo poderia ter sido admitido, uma vez que não se admite a execução provisória de multa antes da prolação da sentença ante a ausência de título judicial para tanto.

Segundo porque, tal como decidido na sentença de piso, a sentença fora de improcedência da pretensão inicial.

Assim para exigibilidade da execução provisório das astreintes, é necessário que a a liminar que as fixou seja confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva, desde que o respectivo recurso deduzido contra a decisão não seja recebido no efeito suspensivo.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 2. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.200.856/RS, da relatoria do Ministro Sidnei Beneti, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 3. Agravo Regimental não provido”. (STJ - EDCL NO AGRG NO ARESP: 513829 SC 2014/0108116-3, RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 03/02/2015 RMDCPC VOL. 64 P. 100)

Ainda, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – SUPRIDA - RECURSO PROVIDO - EFEITO MODIFICATIVO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ASTREINTE - PROVISORIEDADE - DEMANDA PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - TRANSITADA EM JULGADO - NULIDADE DA EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVIDO - EXECUÇÃO EXTINTA - DECISÃO RECORRIDA - REFORMADA.
Verificando a existência de omissão em pontos não objetivados nas razões recursais e de interesse ao deslinde da ação, justo se faz o acolhimento dos embargos para fim de suprir a omissão.
Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida no processo principal, resta como reconhecida a inexigibilidade da cobrança da astreinte fixada no processo cautelar.
Os efeitos da sentença proferida em ação cautelar - tem natureza acessória e de efeitos temporários, cujo objetivo é garantir a utilidade do resultado de outra ação, não subsistindo sua exigibilidade com a improcedência do pedido deduzido na demanda principal."
(N.U 0152094-28.2015.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

No caso dos autos, verifica-se da sentença proferida na origem julgou a demanda principal improcedente, bem como revogou antecipação de tutela, excluiu a multa diária estipulada.

Portanto, diante da improcedência do processo principal, como provimento acessório, decai a multa aplicada, na medida em que a regra é que o acessório segue o principal, razão pela qual entendo correta a extinção da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021